Tribunal: CARF
Processo: 13016.000680/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000680/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se no período do lançamento,
as empresas REVI Serviços Elétricos Ltda e Turismo Casagranda Ltda eram optantes pelo
SIMPLES com base na Lei 9.317/96.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que julgou procedente o
lançamento referente às contribuições destinadas às entidades e fundos denominados de
Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, e de retenções não destacadas decorrentes da contratação de serviços.
O lançamento refere-se ao período compreendido pelas competências de 03/2004
a 05/2004, 09/2004, 03/2005 a 12/2006, 02/2007 a 07/2007.
Na impugnação, a Recorrente juntou consultas feitas ao SIMPLES NACIONAL
para comprovar que as empresas REVI Serviços Elétricos Ltda. e Turismo Casagranda Ltda são
optantes deste sistema de tributação, de fls. 62/63.
Apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente sustenta, em síntese, (i) que
a NFLD se sustenta no “levantamento DG (fatos geradores declarados em GFIP) e nas
retenções não destacadas “levantamentos RTC, RCC, RRE e RES” (ii) que inexiste
irregularidade no “levantamento DG”, ante o recolhimento de toda as contribuições devidas; (iii)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000680/2007-19
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

não existe obrigação de retenção de valores relativos à contribuições nos serviços prestados pelas
empresas Revi Serviços Elétricos Ltda. e Estrela Serviços de Calçamento, por serem optantes do
SIMPLES.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Tendo em vista que para o julgamento da matéria posta no recurso se faz essencial
saber se no período do lançamento as empresas REVI Serviços Elétricos Ltda e Turismo
Casagranda Ltda eram optantes pelo SIMPLES com base na Lei 9.317/96, voto por converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital